Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-52.2021.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001884-52.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE), SISPAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT - CNPJ: 12.796.184/0001-27 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)
E M E N T A
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXIGIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – DEMANDA QUE DISCUTE A BASE DE CÁLCULO E NÃO A CONCESSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – PAGAMENTO DO ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – PREVISÃO NO ARTIGO 93, DA LEI N.° 148/92 –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. Nos termos do artigo 93, da Lei Municipal n.° 148/92, o cálculo do adicional de insalubridade deve ser
baseado no vencimento do cargo efetivo, isto é, a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, definida em lei, sem acréscimo de eventuais vantagens e/ou gratificações percebidas pelo servidor.

3.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

NÚMERO DO PROCESSO:
1001884-52.2021.811.0059

APELANTE (S):
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, MT

APELADO (S):
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Bruna de Oliveira Farias, nos autos de n.° 1001884-52.2021.811.0059, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 178006176):

“
O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT (SISPUMPAN) ajuizou ação ordinária de cobrança em face do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, ambos qualificados nos autos.

Alega o sindicato autor, em síntese, que a municipalidade ré vem pagando adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores em desacordo com a Lei Municipal n° 148/1992.

Em razão dos fatos expostos, requer a procedência da ação para o fim determinar o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade com base no artigo 93 da Lei Municipal n° 148/1992, isto é, vencimento básico do servidor, bem assim os valores retroativos, devidos para cada servidor nos termos da referida lei.

Com a inicial, vieram os documentos.

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação.

Em sede de audiência de conciliação, cujo termo se encontra carreado ao ID 60100094, intentado o acordo, este restou inexitoso.

Citada, a municipalidade requerida deixou o prazo transcorrer
in albis
, consoante se depreende da certidão angariada no ID 66557133.

No ID 67050295, o sindicato autor pugnou pela procedência dos pleitos autorais.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

De proêmio, denota-se que citado, o município requerido quedou-se inerte, razão pela qual decreto a sua revelia, contudo, deixo de aplicar o efeito material que lhe é inerente, qual seja, a confissão ficta, uma vez que contra a Fazenda Pública a revelia não opera seus efeitos (art. 345, II, Código de Processo Civil) e, por conseguinte, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inc. II, do CPC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir a base de cálculo do adicional de insalubridade.

A Constituição Federal em seu art. 7º, XXIII, afirma que caberá “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”, contudo o art. 39, §3º, da CF/88, prevê que a norma acima mencionada não é autoaplicável aos servidores públicos, sendo necessária, a partir da Emenda Constitucional nº 19/98, a regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo em que inserido o fato sob análise, sendo, portanto, uma norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação futura.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 148/1992, regulamentou o pagamento das atividades insalubres:

Art. 93. – Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento de cargo efetivo. § 1º. – O funcionário que fizer jus aos adicionais de insalubridades e periculosidade deverá optar por uma delas não sendo acumulável esta vantagem. § 2º. – O direito ao adicional de insalubridade e periculosidade deverá cessar com a eliminação das condições ou dos riscos que devem causar a sua concessão.

Aduz o sindicato autor, contudo, que a municipalidade requerida efetua o pagamento do adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário mínimo, parâmetro vedado pela Súmula Vinculante nº 4.

Da análise detida e cautelosa do caderno processual, verifica-se que assiste razão ao sindicato autor, conforme se extrai dos holerites colacionados no ID 55315730.

Logo, afigura-se manifestamente ilegal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, devendo ser adotada a remuneração mensal do servidor, excluídas as verbas eventuais e outras gratificações.

A propósito, cita-se a jurisprudência do e.TJMT:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – BASE DE CÁCULO PREVISTA NO ARTIGO 180 DA LEI MUNICIPAL 006/1994 C/C ARTIGO 2º, INCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 2.875/2008 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme previsto no art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008.(N.U 1008745-32.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Desse modo, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e assim, CONDENO o município de Porto Alegre do Norte/MT a:

I) Adotar como base de cálculo do adicional de insalubridade pago aos servidores municipais a sua remuneração mensal, descontados as verbas eventuais e outros benefícios que porventura existam;

II) Pagar os valores devidos desde que o benefício passou a ser pago até a efetiva modificação no contracheque, observada a prescrição quinquenal, levando em conta a alteração ora determinada, com incidência de juros moratórios que devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica, juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494 /97, com redação dada pela Lei 11.960 /09 e decisão proferida na ADI 4.357/DF, e correção monetária, por sua vez, de acordo com os índices estipulados pelo IPCA (REsp nº. 1.270.439/PR), a contar da data em que deveriam ter sido pagos.

Considerando a impossibilidade de definição exata dos valores devidos, deverão ser objeto de liquidação em fase posterior, na forma do artigo 509, I, CPC.

Isento a municipalidade requerida do pagamento de custas (art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001).

Condeno a municipalidade requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo, depois de feitas as devidas anotações e comunicações.

P.R.I.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, datado e assinado digitalmente.

Bruna de Oliveira Farias

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que adicional de insalubridade passou a ser pago aos servidores somente a partir de março de 2021, quando foi realizado o primeiro Laudo Técnico das Condições de Trabalho – LTCAT.

Afiança, nesse contexto, que de acordo com a Súmula n.° 15, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o pagamento do referido adicional deve estar amparado em laudo técnico, motivo pelo qual
“
não há que se falar em cobrança de valores retroativos à épocas em que não existia nenhum estudo técnico sobre as condições de trabalho dos servidores públicos municipais
”.

Pontua, ademais, que, de acordo com o artigo 93, da Lei Municipal n.° 148/92, o adicional deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, que não se confunde com a remuneração.

Por essas razões, requer (ID. 178006282):

“1. Seja o presente recurso recebido, conhecido e provido no sentido de reformar a r. sentença, julgando totalmente improcedente a ação, vez que o Município de Porto Alegre do Norte, após a instituição do LTCAT confeccionado no início do ano de 2021 vem cumprindo rigorosamente nos termos da legislação municipal vigente com o pagamento do adicional de insalubridade a todos os servidores que fazem jus ao mesmo.

2. Nos termos da súmula 15 do TCE/MT, sejam declaradas indevidas quaisquer parcelas a título de adicional de insalubridade no período em que não havia estudo técnico pericial realizado por médico competente para atestar, caracterizar e classificar o nível de insalubridade de cada atividade desempenhada pelos servidores públicos municipais.

Em sendo outro o entendimento de Vossas Excelências, o que se faz somente por apego ao princípio da eventualidade, requer:

3. Requer, com fulcro no artigo 2º, V e caput do artigo 93 da Lei Municipal n. 148/92 que seja declarado e reconhecido por Vossas Excelências,
que a base de cálculo para o cômputo do adicional de insalubridade seja sobre o
vencimento / salário base do servidor
, conforme referência salarial fixada em lei e não sobre a remuneração do cargo, conforme determinado na sentença atacada
.

3. Requer seja reconhecida e declarada por Vossas Excelências a
não incidência na base de cálculo do adicional de insalubridade dos incentivos de qualificação profissional e eventuais qüinqüênios auferidos pelo Autor
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 178006189).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 179296176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024